Tribunal: STF
Processo: RE 573202
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-20
Data de publicação: 2008-03-20

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA REGIDA POR LEGISLAÇÃO LOCAL ANTERIOR À CF/88. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DA CAUSA. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO RELEVANTE DO PONTO DE VISTA SOCIAL E JURÍDICO QUE ULTRAPASSA O INTERESSE SUBJETIVO DA CAUSA.